Tribunal: STJ
Processo: 0010480-59.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945263 - MA(2025/0188673-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS
PESADAS LTDA FALIDO
ADVOGADO
: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO - MA008738
EMBARGADO
: BENEDITO PENHA GOMES
ADVOGADOS
: DIOGO DUAILIBE FURTADO - MA009147
THAISA GOMES FERREIRA - MA010391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
APLICÁVEL A RECURSO
211/STJ
282/STF. SÚMULA 83/STJ
PELA ALÍNEA A.
TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu em parte do apelo nobre e deu-lhe
parcial provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
mantendo os óbices sumulares quanto ao mérito.
CPC/2015,
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão no acórdão sobre (i) o
prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do
(ii)
CPC/1973;
a aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ em recurso fundado na
alínea a; (iii) a incidência da Súmula n. 7 do STJ em controvérsia
sobre validade da citação postal de pessoa jurídica.
3. Embargos de declaração têm função integrativa e exigem vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para
rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, a
ausência de prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do
mantendo os óbices das Súmulas 211 do STJ e 282 do
CPC/1973,
STF; reafirma a aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ também a
recursos pela alínea
; e justifica o óbice da Súmula n. 7 do STJ por
a
demandar revolvimento fático para infirmar a validade da citação
Documento eletrônico VDA55125732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 89c3f9a4-c5ca-4510-95fb-31fe72ebd93c

postal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 89c3f9a4-c5ca-4510-95fb-31fe72ebd93c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945263 - MA(2025/0188673-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS
PESADAS LTDA FALIDO
ADVOGADO
: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO - MA008738
EMBARGADO
: BENEDITO PENHA GOMES
ADVOGADOS
: DIOGO DUAILIBE FURTADO - MA009147
THAISA GOMES FERREIRA - MA010391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
APLICÁVEL A RECURSO
211/STJ
282/STF. SÚMULA 83/STJ
PELA ALÍNEA A.
TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu em parte do apelo nobre e deu-lhe
parcial provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
mantendo os óbices sumulares quanto ao mérito.
CPC/2015,
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão no acórdão sobre (i) o
prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do
(ii)
CPC/1973;
a aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ em recurso fundado na
alínea a; (iii) a incidência da Súmula n. 7 do STJ em controvérsia
sobre validade da citação postal de pessoa jurídica.
3. Embargos de declaração têm função integrativa e exigem vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para
rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, a
ausência de prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do
mantendo os óbices das Súmulas 211 do STJ e 282 do
CPC/1973,
STF; reafirma a aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ também a
recursos pela alínea
; e justifica o óbice da Súmula n. 7 do STJ por
a
Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

demandar revolvimento fático para infirmar a validade da citação
postal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DA
PODIUM COMERCIAL DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS LTDA. (MASSA
FALIDA DA PODIUM) contra acórdão desta Corte, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e deu-lhe parcial provimento, apenas para
afastar a multa do
§ 2o, do CPC, assim ementado:
art. 1.026,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 215, 247 E 248
DO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
CPC/1973.
211/STJ
282/STF.
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA SOB A ÉGIDE DO
VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ORIENTAÇÃO
CPC/1973.
DESTA CORTE. ÓBICE DA
REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
PROVAS. ÓBICE DA
MULTA POR EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ.
DECLARAÇÃO.
§ 2o, DO
EMBARGOS COM
ART. 1.026,
CPC/2015.
NOTÓRIO
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.

AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
98/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu apelo nobre fundado no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, versando sobre a validade da citação postal dirigida a pessoa
jurídica, a aplicação da teoria da aparência e a imposição de multa por
embargos de declaração reputados protelatórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 215, 223,
247 e 248 do
(ii) incide a multa do
§ 2o, do
CPC/1973;
art. 1.026,
diante de embargos de declaração opostos com propósito
CPC/2015
de prequestionamento.
3. A arguição de ofensa aos arts. 215, 247 e 248 do
não se
CPC/1973
mostra prequestionada, atraindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
4. A citação postal encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e
recebida por pessoa na sede, sem ressalva de ausência de poderes, é
válida, aplicando-se a teoria da aparência. A orientação do acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo a incidência da
Os fatos trazidos para se
Súmula 83/STJ.
insurgir contra tal premissa demanda reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo indevida a
multa do
§ 2o, do
à luz da
art. 1.026,
CPC/2015,
Súmula 98/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido. (e-STJ, fls.
)
1.045/1.046

Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

Nas razões dos presentes aclaratórios, MASSA FALIDA DA PODIUM
apontou
omissão quanto ao cabimento do recurso especial por existir
(1)
pronunciamento explícito sobre a questão federal sobre a validade da citação sob o
e, portanto, não incidir as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF;
CPC/1973
(2)
omissão sobre a não incidência da Súmula n. 83 do STJ, sustentando que o recurso foi
interposto pela alínea
do
III, da CF;
omissão sobre a não incidência da
a
art. 105,
(3)
Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria eminentemente de direito, com premissas
fáticas já definidas (e-STJ, fls. 1.060-1.072).
Não houve apresentação de resposta por BENEDITO PENHA GOMES (e-
STJ, fl. 1.076).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DA
PODIUM contra acórdão desta Turma, que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, mantendo, contudo, os óbices sumulares quanto ao mérito da controvérsia.
A MASSA FALIDA DA PODIUM alega, em síntese, a existência de omissões
no julgado, sustentando que houve efetivo debate na origem sobre a invalidade da
citação, afastando as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que a Súmula n. 83 do
STJ seria inaplicável por se tratar de recurso pela alínea
e haver divergência
a
jurisprudencial, e que a análise da validade da citação seria matéria de direito, não
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Inicialmente, é imperioso ressaltar a natureza estritamente integrativa dos
embargos de declaração e que sua finalidade é sanar vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que porventura maculem o julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Não se prestam, portanto, à promoção de um novo julgamento da causa,
nem servem como via para a manifestação de inconformismo da parte com o resultado
que lhe foi desfavorável.
No caso vertente, a análise atenta das razões recursais em confronto com o
acórdão embargado revela a inexistência dos vícios apontados. O julgado foi expresso
e didático ao expor as razões pelas quais as insurgências da MASSA FALIDA DA
PODIUM foram acolhidas apenas em parte, tão somente para afastar a multa
processual, mantendo-se a inadmissibilidade quanto ao mérito.
Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

Quanto ao óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, ante a ausência
de prequestionamento, não há omissão. O acórdão enfrentou explicitamente o tema,
consignando que, da análise dos autos, não houve prequestionamento, explícito ou
ficto, dos arts. 215, 247 e 248 do CPC/1973.
Confira-se:
Inicialmente, com relação aos arts. 215, 247 e 248 do
da
CPC/1973,
análise dos autos, verifica-se que não houve seus prequestionamentos
explícitos ou fictos, nem mesmo em embargos de declaração foram
mencionados pela MASSA FALIDA DA PODIUM.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica
inédita, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Com relação ao
do
único dispositivo
art. 223
CPC/1973,
prequestionado pela MASSA FALIDA DA PODIUM, o Tribunal de
Justiça do Maranhão, ao analisar os seus embargos de declaração,
decidiu (...) [e-STJ,
].
fl.1.047/1.048

O acórdão foi claro ao afirmar que apenas o
do mesmo diploma
art. 223
havia sido prequestionado. O fato de a parte entender que houve debate não torna a
decisão omissa, revela apenas que o Tribunal adotou conclusão diversa da pretendida
pela embargante.
Sobre a alegação de não incidência da Súmula 83 do STJ, também não se
verifica vício nesse ponto. O argumento de que a mencionada Súmula não se aplicaria
a recursos pela alínea
improcede, pois é pacífico nesta Corte que tal verbete incide
a
em ambas as alíneas quando o acórdão recorrido concorda com a jurisprudência do
STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
. ALÍNEA
SÚMULA N. 83/STJ
A
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
APLICABILIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

2. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ
aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento
tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional.
3. "Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos
realizados na inicial, cabida a repartição proporcional dos ônus de
sucumbência, conforme o disposto no
caput, do Código de
art. 86,
Processo
" ( AgInt no REsp n. 1.857 .
relatora
Civil/2015
415/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe de
.
13/11/2020)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.824.877/RS,
26/10/2022,
TURMA, DJe 3/11/2022)

O acórdão embargado fundamentou que a decisão do Tribunal de Justiça do
Maranhão, ao validar a citação recebida por pessoa que não recusou a qualidade de
funcionário, está em consonância com a teoria da aparência adotada por este Tribunal
Superior, citando precedentes específicos para corroborar tal entendimento:
Com efeito, há muito tempo os Tribunais pátrios vêm admitindo como
válida a citação da pessoa jurídica recebida por preposto, empregado,
gerente, tudo com base na teoria da aparência.
Assim, aplica-se a teoria da aparência no momento da citação da
pessoa jurídica, ainda que esta seja feita perante funcionário que não
faz nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes, em especial na
hipótese em que a citação é realizada no endereço de sua sede.
Inclusive, é importante consignar que a pacífica jurisprudência desta
Corte orienta-se no sentido de que se aplica a teoria da aparência
para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de
recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e
recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a
assina sem fazer nenhuma objeção imediata. (e-STJ, fl.1.050)

Ademais, sobre a alegação de não incidência da Súmula n. 7 do STJ, o
acórdão justificou, de forma clara, a sua aplicação.
Ficou consignado que verificar as alegações da parte, de que o recebedor
da citação não tinha poderes, que a assinatura era ilegível ou que não houve
identificação, exigiria revolver o acervo fático-probatório, o que é vedado nesta
instância.
O acórdão diferenciou, inclusive, a revaloração da prova (questão de direito)
da verificação da existência de fatos, demonstrando não haver obscuridade na
aplicação do óbice:
De igual modo, a pretensão recursal de afastar as premissas de que
não se pode aplicar a teoria da aparência do moldes dos precedentes
utilizados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, pois não há provas
de que a pessoa que recebeu detém poderes para tanto, a assinatura
do recebedor é ilegível, não há nome ou documento de identificação
Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

do recebedor da citação, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois exigiria
o reexame probatório.
Não há que se falar no caso de revaloração das provas, uma vez que
os fatos debatidos no acórdão recorrido são o endereço para o qual foi
enviada a citação da MASSA FALIDA DA PODIUM e os poderes
detidos por aquele que recebeu a sua citação.
A revaloração da prova, permitida nesta instância, limita-se a atribuir o
devido valor jurídico a fato incontroverso tal como assentado pelo
acórdão recorrido, e não se confunde com a necessidade de verificar a
existência ou a preponderância de determinado fato (como a real
motivação da recusa da carga). (e-STJ, fl.1.053).

O que se observa é que a MASSA FALIDA DA PODIUM não aponta uma
verdadeira lacuna na prestação jurisdicional, mas sim sua manifesta discordância
quanto ao resultado obtido e aos fundamentos jurídicos adotados pela Turma.
É fundamental distinguir os conceitos. Omissão ocorre quando o órgão
jurisdicional deixa de se manifestar sobre tese ou pedido que deveria,
obrigatoriamente, apreciar, e não se confunde com a situação em que o julgador
decide de forma fundamentada, porém contrária aos interesses da parte.
O acórdão embargado analisou todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, aplicando os óbices de admissibilidade de maneira coerente e
fundamentada. A pretensão de rediscutir o mérito e reformar a decisão pela via dos
aclaratórios é inadequada.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração opostos
REJEITO
por MASSA FALIDA DA PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS
PESADAS LTDA.
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:23
Código de Controle do Documento: 1bcf36e3-7d72-47d8-8bdd-6ff2c203b425

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.945.263 / MA
Número Registro: 2025/0188673-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104805920158100001 104805920158100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS
LTDA FALIDO
ADVOGADO
: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO - MA008738
AGRAVADO
: BENEDITO PENHA GOMES
ADVOGADOS : DIOGO DUAILIBE FURTADO - MA009147
THAISA GOMES FERREIRA - MA010391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PODIUM COMERCIAL DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS
LTDA FALIDO
ADVOGADO
: THIBERIO HENRIQUE LIMA CORDEIRO - MA008738
EMBARGADO : BENEDITO PENHA GOMES
ADVOGADOS
: DIOGO DUAILIBE FURTADO - MA009147
THAISA GOMES FERREIRA - MA010391
Documento eletrônico VDA55075734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 17c00577-094a-4fab-a78a-b7e3a3774300

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 17c00577-094a-4fab-a78a-b7e3a3774300